Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-63.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000191-63.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decretação de Ofício, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAO ROSA DE SOUZA - CPF: 007.207.471-04 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PARCELAMENTO DOS DÉBITOS FISCAIS — CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — IMPOSSIBILIDADE — RECOLHIMENTO DE VERBAS AO FUNJUS — ATO QUE AFASTA A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA — RECURSO PROVIDO.

De acordo com o entendimento pacificado dos Tribunais Pátrios, afasta-se a condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento das verbas destinadas ao FUNJUS, eis que possuem a mesma finalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
João Rosa de Souza
contra a sentença

(Id. 62863061),

não modificada pelos embargos de declaração (Id. 62863070), proferida em
ação anulatória de crédito tributário
ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, que reconheceu a desistência da ação ante o acordo de parcelamento administrativo dos débitos, extinguiu o feito, mas condenou o apelante às custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Aduz que “
a sentença não considerou o fato de que o FUNJUS pressupõe pagamento de honorários e não existem honorários advocatícios administrativos, portanto, por óbvio que se os honorários advocatícios foram pagos no FUNJUS (Id. 27448017, Id 27448019 e Id 27448021) não há que se falar em honorários sucumbenciais para extinguir o presente feito
”.

Assevera que a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa é ilegal, porquanto o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu que o valor antes cobrado era ilegal e confiscatório, de modo que “
aceitou receber o valor de R$427,52 (quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), em substituição ao valor demandado”.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido não ser devidos os honorários ante o seu recolhimento na esfera administrativa pelo FUNJUS, ou, que aplique sobre o valor do proveito econômico de R$427,52 (quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), ou que receba esse valor como pagamento da integralidade da dívida.

Contrarrazões (Id. 62863079).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 03 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por João Rosa de Souza contra a sentença

(Id. 62863061),

não modificada pelos embargos de declaração (Id. 62863070),
proferida em
ação anulatória de crédito tributário
ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, que
reconheceu a desistência da ação ante o acordo de parcelamento administrativo dos débitos, extinguiu o feito, mas condenou o apelante às custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

A controvérsia se resume acerca da condenação em honorários advocatícios proferida na sentença de Primeiro Grau, aplicando o artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender que o pagamento relativo aos honorários já foi realizado quando do seu recolhimento no processo de parcelamento administrativo do crédito, à título de FUNJUS.

Eis o teor da sentença recorrida, na parte que interessa:

“
Vistos, etc.

Em análise aos fólios, percebo que a parte requerente informa a perda superveniente do interesse processual, por aduzir que pelo advento de nova lei estadual, o débito foi amplamente reduzido, pelo que optou pelo pagamento na via administrativa.

Ocorre, todavia, que a situação narrada enquadra-se, na verdade, como desistência da demanda, conforme disposto no art. 485, inciso VIII, do CPC, porquanto, ao decidir quitar os débitos pendentes, o próprio requerente pôs fim à discussão travada nestes autos, adotando conduta que permite presumir seu reconhecimento quanto à ausência de prescrição do crédito tributário e da legalidade das cobranças.

Ressalto que o requerido não apresentou resistência ao pedido de extinção, que também entende como corresponde à desistência (ID 30020830), estando satisfeito o disposto no enunciado da Súmula n. 240, do STJ.

Em face do exposto, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90, do CPC, condeno o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, nada sendo requerido em até quinze dias, arquive-se.

Cumpra-se
.”. (Id.62863061).

E dos embargos de declaração:

“
Logo, verifica-se que a matéria desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de recurso específico, já que consiste em irresignação da parte recorrente à decisão proferida, não cabendo em sede de embargos de declaração, ainda que se fale em efeitos infringentes, a modificação de decisão com a qual a parte não concorda.

Pelo exposto, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, nego provimento aos embargos declaratórios opostos pela parte autora.”.
(Id. 62863070).

Pois bem.

A demanda não impende esforço exuberante, eis que é relativo a tema amplamente debatido em nosso ordenamento jurídico.

Pois bem. Abstrai-se que o recorrente pugnou pela desistência dos autos, em face de ter firmado acordo de compensação tributária com a Fazenda Pública Estadual.

O acordo se encontra juntado no ID no 27448017, sendo que foi registrado, de fato, que o apelante efetuaria o pagamento de verba referente ao FUNJUS, e, como resta pacificado, dispensa-se o pagamento dos honorários advocatícios, quando há o pagamento dos valores referentes ao fundo.

Veja-se o que é regulado por este Sodalício, em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA - DEFERIDO – SÚMULA 481 STJ - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A REFIS – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. (...) Comprovado o recolhimento de honorários em 10% do valor acordado quando da adesão ao Refis ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado ( FUNJUS ), deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária , ante a configuração de bis in idem. (N.U 0002140-59.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios. Desse modo, há que ser reformada a decisão que condenou o executado ao pagamento dessa verba. (N.U 0006453-72.2016.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/5/2018, Publicado no DJE 29/5/2018).

Com estas considerações, e em prol da manutenção da segurança jurídica, a r. Sentença deve se alinhar com o que é regulado por este e. Tribunal de Justiça, logo, há de se afastar a condenação do recorrente em honorários advocatícios.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de apelação cível, para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de já se proceder ao recolhimento de verbas ao FUNJUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021